Tribunal: STF
Processo: RE 1455344
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEDUÇÃO. CRÉDITO APROVEITADO. ART. 15 DA LEI Nº 10.865/04. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 10.522/02. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. 



    O reconhecimento do direito de repetição de indébito de valores de PIS-importação deve considerar eventual aproveitamento de créditos já aproveitados com espeque no art. 15 da Lei 10.865/2004, pois, ainda que modo indireto, o contribuinte pode já ter recuperado pelo menos parte dos valores reputados indevidos. 



    Havendo o reconhecimento expresso do pedido, a União fica desonerada do pagamento da verba honorária, a teor do disposto no § 1º do art. 19 da Lei nº 10.522, com a redação dada pela Lei nº 12.844/2013.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta aos arts. 5°, II e XXXVI, 146, 150, I e IV, 2° e 60, da Constituição Federal, notadamente aos princípios da legalidade, separação dos poderes, vedação ao confisco e razoabilidade/proporcionalidade.



    Aduz que “não resta dúvida de que o fato de o contribuinte poder se creditar dos valores recolhidos a título de ‘PIS-importação’ e da como crédito na apuração do PIS mercado interno (benefício fiscal) não pode macular seu direito de repetir o que foi indevidamente exigido pela União quando da importação de suas mercadorias (crédito tributário).”.



    Requer, em síntese, “a limitação à compensação imposta, para que a Recorrente possa proceder a repetição do indébito sem que haja a dedução da quantia equivalente aos créditos eventualmente aproveitados na apuração de PIS em razão do direito a crédito previsto no artigo 15, inciso I, da Lei nº 10.865/2004”.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, constam do acórdão recorrido as seguintes razões (e-doc. 108, p. 3):



    A sentença determina a observância, quando da verificação do quantum a ser restituído ao contribuinte, por conta do recolhimento a mais de PIS-importação (art. 7º, I, da Lei nº 10.865, de 2004, em sua redação original), as deduções efetuadas com fundamento no art. 15 da Lei nº 10.865/04. 



    A parte autora, conforme informa na inicial, se submete ao regime de tributação pelo lucro real e, por consequência, ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, na forma das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. 



    Na qualidade de empresa que importa bens e serviços, a parte autora está sujeita ao pagamento do PIS-importação, gerando direito a crédito nos termos do art. 15 e seguintes da Lei 10.865/2004. 



    Nesse andar, o reconhecimento do direito de repetição de indébito de valores de PIS-importação deve considerar eventual aproveitamento desse crédito, pois, como bem salientou a União nas contrarrazões, ainda que modo indireto, a autora pode já ter recuperado pelo menos parte dos valores reputados indevidos. 



    Assim, a fim de evitar um enriquecimento sem causa, há que se confirmar a sentença no particular.



    Destarte, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente à saber se a repetição de indébito deve considerar eventuais créditos já aproveitados pelo contribuinte na apuração do PIS com base no art. 15 da Lei 10865/04, com fundamentado na legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04).



    Nesse contexto, para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS e COFINS. Tributação monofásica. Creditamento. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido, especialmente acerca da existência de tributação monofásica e da impossibilidade de aplicação do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 à espécie, e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.485/2002, 10.637/2002, 10.833/2003, 10.865/2004 e 11.033/2004), o que não é admissível em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. 2.Agravo regimental não provido” (RE n° 881.883/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 11/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n° 762.892/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/4/15). 



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE TRIGO. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INTERNA POSTERIOR AO TRATADO INTERNACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ADI 1.480 MC. ALCANCE DAS ISENÇÕES E DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 1.480 MC, no sentido de que lei doméstica posterior revoga, naquilo que incompatível, normas de tratados ou convenções internacionais anteriores, considerada a equivalência destas com leis ordinárias (lex posterior derogat priori).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins na obtenção do trigo e ao alcance das isenções do Gatt tendo em conta a legislação interna – demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Leis n. 10.925/2004 e 9.430/1996), providência vedada em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido. (ARE nº 1.385.400-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/8/23).



    Por fim, registro que saber se a repetição de indébito deve considerar eventuais créditos já aproveitados pelo contribuinte na apuração do PIS com base no art. 15 da Lei 10865/04, não possui identidade com o Tema n° 79 de RG, pelo qual se discutirá, “à luz dos artigos 146, III, b; 149, § 2º, II; 150, I e III, a; 154, I; e 195, IV, da Constituição Federal, a exigência, ou não, de lei complementar para instituir contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre a importação, e a possibilidade, ou não, de aplicação retroativa da Lei nº 10.865/2004, que ao definir a base de cálculo do PIS e COFINS – importação, criou um conceito de valor aduaneiro específico para essas contribuições.”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem em desfavor do Distrito Federal, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Devolvam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie o recurso de sua competência como entender de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente